Tribunal: TJDFT
Processo: 0733963-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733963-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: LILIAN COHN DA SILVA TELLES, LUIS CARLOS DA COSTA BOUCINHAS, VIVIANE NOGUEIRA DE AZEVEDO GUERRA, BOUCINHAS &amp; CAMPOS CONSULTORES LTDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FERNANDO DA COSTA BOUCINHAS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora